Tribunal: TJPA
Processo: 0802380-64.2021.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0802380-64.2021.8.14.0000

EXEQUENTE: RAISSA MARIA SOARES BELEBONI

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 1.021, § 1º DO CPC). VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É inegável que as razões do presente agravo interno representam verdadeira réplica daquilo que foi ventilado a título de excesso de execução quando da impugnação.

2. A decisão agravada além de homologar como quantia incontroversa exatamente aquela indicada pelo próprio executado/agravante determinou que relativamente ao valor controvertido os autos fossem remetidos ao Contador do Juízo para refazimento dos cálculos visando adequação do período da conta – tal como apontado na impugnação – bem como proceder a exclusão da gratificação de plantão, também na forma indicada pelo devedor, por fim apurar eventual excesso de execução.

3. Dessa forma, no que concerne ao alegado excesso de execução – único questionamento formalizado – as razões recursais não impugnaram ou atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada na forma exigida pelo §1º do art. 1.021 do CPC acarretando, assim, evidente violação da dialeticidade recursal não devendo ser conhecido.

4. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, não conhecer do Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0802380-64.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10717755)

AGRAVADA: RAISSA MARIA SOARES BELEBONI

ADVOGADA: WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS (OAB/PA 16.616-B)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou parcialmente procedente a impugnação do executado homologou a quantia incontroversa e determinou a remessa dos autos para Contadoria do Juízo visando refazer os cálculos e apurar o eventual excesso de execução.

Após discorrer longamente acerca do cabimento do presente recurso o agravante, em síntese, alegou haver excesso de execução, notadamente quanto ao início da conta, exclusão da gratificação de plantão, juros de mora e correção, razão pela qual novamente asseverou haver excesso de execução no valor de R$ 19.405,91 e apontando como valor devido R$ 166.860,81.

Dessa forma, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão adequando o valor devido àquele apontado na impugnação.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento e, se conhecido, que seja desprovido aplicando a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Na impugnação (ID 5166580) acerca do excesso de execução foi alegado:

“O cálculo apresentado pelo exequente contém equívocos contra o ente público, tais como:

INÍCIO DO CÁLCULO: o exequente iniciou a sua conta em março de 2016, o que está incorreto, pois o mandado de segurança foi interposto em 08/04/2016. Logo, a conta deve ter início em abril de 2016 e ser proporcional a 23 dias.

BASE DE CÁLCULO: outro erro contra o Estado reside no fato de que o exequente incluiu entre as parcelas tanto da remuneração devida como da remuneração paga, o valor a Gratificação de plantão, visto que foi calculada de maneira equivocada, pois esta gratificação não tem vínculo com o vencimento base.

JUROS DE MORA: foram apurados à razão de 6% ao ano, a partir de agosto de 2016.

Neste sentido, por se tratar de Mandado de Segurança os juros de mora devem iniciar a partir da data da impetração do mandado, que no caso ocorreu em 08/04/2016, devendo ser calculados nos moldes dos juros aplicados à caderneta de poupança.

CORREÇÃO MONETÁRIA: as diferenças foram corrigidas pelo IPCA-E, portanto, nada há a reparar.

Vale ressaltar, que tanto o cálculo do autor, como o cálculo deste setor, não foi implementado o reajuste de 3% a partir de abril de 2018, em obediência ao acordo firmado entre o Estado e o Sindicato da categoria em dezembro de 2020, pelo qual os delegados renunciaram a qualquer parcela retroativa referente à implementação dos 3% da Lei Estadual n. 8.802/18.

Diante do exposto, o valor corretamente devido importa em R$ 166.860,81, que comparado ao valor cobrado pelo exequente der R$ 186.266,72, resulta em EXCESSO DE EXECUÇÃO de R$ 19.405,91.”

Agora vejamos o que foi alegado nas razões deste agravo interno (ID 11000119). Confira-se:

“O cálculo apresentado pelo exequente contém equívocos contra o ente público, tais como:

INÍCIO DO CÁLCULO: o exequente iniciou a sua conta em março de 2016, o que está incorreto, pois o mandado de segurança foi interposto em 08/04/2016. Logo, a conta deve ter início em abril de 2016 e ser proporcional a 23 dias.

BASE DE CÁLCULO: outro erro contra o Estado reside no fato de que o exequente incluiu entre as parcelas tanto da remuneração devida como da remuneração paga, o valor a Gratificação de plantão, visto que foi calculada de maneira equivocada, pois esta gratificação não tem vínculo com o vencimento base.

JUROS DE MORA: foram apurados à razão de 6% ao ano, a partir de agosto de 2016. Neste sentido, por se tratar de Mandado de Segurança os juros de mora devem iniciar a partir da data da impetração do mandado, que no caso ocorreu em 08/04/2016, devendo ser calculados nos moldes dos juros aplicados à caderneta de poupança.

CORREÇÃO MONETÁRIA: as diferenças foram corrigidas pelo IPCA-E, portanto, nada há a reparar.

Vale ressaltar, que tanto o cálculo do autor, como o cálculo deste setor, não foi implementado o reajuste de 3% a partir de abril de 2018, em obediência ao acordo firmado entre o Estado e o Sindicato da categoria em dezembro de 2020, pelo qual os delegados renunciaram a qualquer parcela retroativa referente à implementação dos 3% da Lei Estadual n. 8.802/18.

Diante do exposto, o valor corretamente devido importa em R$ 166.860,81, que comparado ao valor cobrado pelo exequente der R$ 186.266,72 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), resulta em EXCESSO DE EXECUÇÃO de R$ 19.405,91 (dezenove mil, quatrocentos e cnco mil, e noventa e um reais).”

É inegável que as razões do presente agravo interno representam verdadeira réplica daquilo que foi ventilado a título de excesso de execução quando da impugnação.

Vale ressaltar que sobre estes questionamentos a decisão agravada especificamente decidiu nos termos que passo a transcrever abaixo:

“Quanto ao período inicial da conta é importante observar que mandado de segurança coletivo, processo nº
0004396-97.2016.8.14.0000,
foi impetrado em 08/04/2016.

O acordo executado enquanto decorrente da ordem concedida no referido mandamus tem seus efeitos patrimoniais retroativos à data da respectiva impetração ex vi art. 14 §4º da Lei nº 12.016/2009, daí porque assiste razão ao executado neste particular.

Enquanto parcela remuneratória não há razão para excluir a gratificação de plantão tanto da apuração da remuneração paga como das diferenças devidas
.

Sobre a pretensão de repetição dobrada do valor eventualmente cobrado com excesso cumpre observar que a parte credora jamais demandou dívida ou quantia já paga, diga-se de passagem, o executado nada provou neste sentido (existência de pagamento).

Outrossim, somente seria possível cogitar da aplicação da repetição em dobro do indébito se restasse comprovada a má-fé da parte exequente o que não se vislumbra. Nesse sentido colaciono julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR PREPOSTO DA EMPRESA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO DA CASA BANCÁRIA - TRIBUNAL LOCAL QUE, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

(...)

4. Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança, o que não foi comprovado na hipótese. Precedentes.

(...)

6. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1463777/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). Grifei.

***

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1625737/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Grifei.

Portanto, deve ser rejeitado o pleito alusivo a repetição do indébito dobrado.

Quanto a
os juros de mora e a correção monetária são matérias absolutamente dirimidas pelos julgados
paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810) não demandado considerações adicionais.

É necessário consignar em acréscimo que o termo inicial dos juros de mora para cobrança decorrente de direito reconhecido na via mandamental deverá ser a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo (ação originária), nesse sentido: REsp 1.896.040/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.151.873/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.3.2012.

Outrossim, deverão ser computados (dies ad quem) até a data da atualização da conta pela parte exequente.

Nota-se, assim, que há necessidade de refazimento dos cálculos.

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO,
julgo parcialmente procedente a impugnação, consequentemente homologo como quantia incontroversa R$ 166.860,81 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) para todos os fins de direito.

Considerando o entendimento firmado no
REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), amparada nas balizas do art. 85, §§ 1º e 3º, inciso I do CPC, c
ondeno o executado (Estado do Pará) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor contra si homologado (incontroverso).

Decorrendo o prazo sem interposição de recurso e certificado o trânsito em julgado desta decisão DETERMINO:

1 Expedição das respectivas ordens de pagamento ALUSIVAS AOS VALORES INCONTROVERSOS (principal e honorários advocatícios de sucumbência);

2 Remessa destes autos ao Serviço de Contadoria deste Juízo para que sejam
refeitos os cálculos (parte controvertida) visando: a) adequação do período da conta (termo inicial) que deverá observar a data de impetração (
08/04/2016
); b) adequação dos termos inicial e final de incidência dos juros de mora e da correção monetária como explicitado e na forma dos paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).

3 Apresentados cálculos pela contadoria deste juízo (parte controvertida) venham os autos conclusos para apreciação final inclusive verificação de eventual excesso de execução.”

Nota-se, assim, que a decisão agravada além de homologar como quantia incontroversa exatamente aquela indicada pelo próprio executado/agravante determinou que relativamente ao valor controvertido os autos fossem remetidos ao Contador do Juízo para refazimento dos cálculos visando adequação do período da conta – tal como apontado na impugnação – bem como proceder a exclusão da gratificação de plantão, também na forma indicada pelo devedor, por fim apurar eventual excesso de execução.

Dessa forma, no que concerne ao alegado excesso de execução – único questionamento formalizado – as razões recursais não impugnaram ou atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada na forma exigida pelo §1º do art. 1.021 do CPC acarretando, assim, evidente violação da dialeticidade recursal não devendo ser conhecido. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015
.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.104.866/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.098.249/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Por fim, diversamente do alegado nas contrarrazões a parte tem direito de buscar a manifestação deste Colegiado em face de ato decisório unipessoal, razão pela qual não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
não conheço
do Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022